Tribunal: TJDFT
Processo: 0730018-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730018-54.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se a agravada para contrarrazões no endereço indicado no id 66508654. Após, conclusos Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator